Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO A RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JULGAMENTO CONTRÁRIO A TEXTO EXPRESSO DE LEI. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso a réu primário. É que a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena, notadamente quando a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal por conta do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, diante da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3.o, ambos do Código Penal.
2. Não é factível a manutenção de regime mais severo para o início de cumprimento da pena, a despeito da presença de circunstância judicial desfavorável à condenada, se não apresentada fundamentação idônea. Na hipótese, o julgado rescindendo manteve o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) sem apresentar fundamentação idônea para tanto. Isso porque se limitou a manter o regime que havia sido fixado na r. sentença (em que, além da valoração negativa de circunstância judicial, o quantum da pena era superior a 4 anos).
3. A questão atinente à presença de uma única circunstância judicial desfavorável não servir de substrato para o agravamento de regime de cumprimento de pena é interpretação mais recente nos Tribunais. É que, repita-se, a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena, notadamente quando a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal por conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3.o, ambos do Código Penal. Assim, no caso em exame, inexiste o direito à justa indenização, pois não se deve confundir interpretação favorável, mormente em face da ausência de fundamentação no acórdão rescindendo, com erro judiciário.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.